Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706656-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BISPO NEVES AGRAVADO: TAIS DE ASSUNCAO FELIPE, ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO BISPO NEVES (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707996-88.2018.8.07.0007, determinou a expedição de mandado de imissão de posse, nos seguintes termos (ID 185267237, autos de origem): “Razão assiste o credor, o devedor Alberto está devidamente representado nos autos. Portanto, registre-se no sistema o seu patrono do Sr. Alberto, conforme procuração de id. 154405537. Expeça-se novo mandado de imissão na posse, uma vez que regularizado o polo passivo da ação. Após, intime-se o credor para promover a intimação dos demais devedores, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito pela falta de pressuposto processual.”. Em suas razões recursais (ID 56033230), o agravante alega a nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento do Sr. Olandino Pelanda Neves. Menciona a existência da nulidade de citação do falecido Olandino, sendo que o herdeiro somente tomou conhecimento do cumprimento de sentença em 17/03/2024. Argumenta que foi penhorado o imóvel situado em Planaltina – GO, que é o único bem do espólio. Informa que o agravante é herdeiro e reside no imóvel há mais de uma década. Alega a impenhorabilidade do bem de família. Verbera que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de imissão de posse. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar a anulação de todos os atos processuais até então praticados. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que já houve preclusão quanto à alegação de nulidade de citação e penhora. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou a petição de ID 154405534, postulando o reconhecimento da nulidade de citação e da penhora. A decisão de ID 157223159, autos de origem, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação e desconstituição da penhora do bem, contudo, determinou a regularização do polo passivo. Observa-se que não houve a interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação e da penhora. O presente recurso versa exclusivamente contra a decisão de ID 185267237, que determinou a imissão na posse do arrematante. Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, o recurso não deve ser conhecido em relação a tal questão. Ainda que assim não se entendesse, observa-se que o juízo a quo determinou a expedição do mandado de imissão de posse, todavia, o agravante não apresentou nenhuma petição nos autos de origem postulando o reconhecimento das nulidades apresentadas. Com efeito, as questões devem ser conhecidas primeiramente pelo juízo a quo, uma vez que não podem ser alegadas diretamente no tribunal, sob pena de supressão de instância. Do mesmo modo, a alegação da impenhorabilidade do bem de família foi alegada diretamente no presente recurso. Com efeito, a existência de bem de família deve ser suscitada no juízo de origem, sendo que a apreciação diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, o que não é admissível. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora